Tribunal: TJDFT
Processo: 0745799-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. POSSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO. DEMONSTRADO.
1. Da análise da exordial recursal, mostra-se latente a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo ativo do presente recurso, pois, entre outros pedidos, defende possuir interesse jurídico para intervir no processo originário, razão pela qual, nos termos do art. 119 do CPC, requer seu ingresso na qualidade de terceira interessada.
2. Cabe ao juízo do inventário resolver, nos termos do art. 612 do CPC, todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
3. In casu, restou comprovado documentalmente o interesse jurídico da agravante em intervir nos autos do inventário, tendo em vista que o único bem a ser partilhado foi alvo de transação entre as partes.
4. Recurso parcialmente provido.